Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSITRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL No 556/1993. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. A lei garante o direito ao transporte público gratuito (passe livre) às pessoas economicamente hipossuficientes e com deficiência física em grau acentuado (Lei Distrital no 566/1993, art. 1o, § 1o, III).
2. Demonstrado por prova pericial que as doenças que acometem a autora não configuram deficiência em grau acentuado, é inviável o reconhecimento do direito ao transporte público gratuito.
3. Recurso conhecido e não provido.